Tribunal: TJDFT
Processo: 0730569-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730569-31.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDO: CINTIA LIMA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito civil. Apelação Cível. Empréstimo bancário. Descontos em conta corrente. Cancelamento de autorização. Resolução 4.790/2020 do banco central. Tema 1.085 do STJ. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela ré em face de sentença que determinou a cessação dos descontos automáticos em conta corrente da apelada, além da restituição de valores descontados indevidamente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o cancelamento da autorização de descontos em conta corrente; e (ii) verificar se a apelante tem a obrigação de restituir os valores descontados na conta corrente da apelada. III. Razões de decidir 3. A Resolução no 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização para débito em conta corrente de parcelas de contratos de mútuo. 4. O STJ, no julgamento do Tema no 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimo bancário em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. 5. No caso em exame, a apelada solicitou o cancelamento dos descontos, o apelante suspendeu os descontos inicialmente, mas retomou-os posteriormente, em contrariedade à solicitação de cancelamento. 6. O comportamento do apelante vulnerou a consumidora, colocando-a em desvantagem, conforme estabelece o art. 6o, inciso IV, do CDC, que determina a proteção do consumidor contra práticas abusivas. 7. Tendo sido realizado descontos indevidos na conta corrente da apelada, mostra-se devida a restituição do valor indevidamente debitado. IV. Dispositivo 8. Recurso de apelação não provido. O recorrente alega violação aos artigos 313 e 314, ambos do Código de Processo Civil, 6o, caput, e 9o, ambos da Resolução 4.790/2022 do BACEN, sustentando, em síntese, que a obrigação do banco em acatar as solicitações de cancelamento da autorização de débitos automáticos não se aplica a operações de crédito contratadas com a própria instituição financeira. Aduz que o banco, no seu exercício regular de direito, apenas busca se ressarcir dos empréstimos que foram contraídos de forma consensual e espontânea, prevalecendo a autonomia da vontade, a liberdade contratual, a boa-fé objetiva e o princípio pacta sunt servanda, notadamente porque não há qualquer indicativo da presença de vício de vontade ou de consentimento capaz de comprometer a higidez dos negócios jurídicos celebrados entre as partes. Defende a obrigatoriedade de observância do quanto decidido no tema 1.085 do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 313 e 314, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002